Tribunal: TJES
Processo: 5018189-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018189-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA ALBERGARIA DE MAGALHAES

APELADO: ERICO DE CASTRO E COSTA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEVER DE GUARDA E FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIO. PRESCRIÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por médico contra sentença que o condenou a fornecer o prontuário médico completo de ex-paciente e a pagar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos por falha na prestação de serviços médicos; (ii) estabelecer se a recusa em fornecer o prontuário completo, diante de indícios de tratamento continuado, configura ato ilícito; e (iii) determinar se a ausência de entrega do prontuário, por si só, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre médico e paciente tem natureza de consumo, sujeitando-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor para a pretensão de reparação de danos.

4. O acesso ao prontuário é um direito do paciente, sendo dever do médico a sua elaboração, guarda e fornecimento de cópia, conforme o Código de Ética Médica. A entrega de documentação incompleta, quando há provas de uma relação profissional continuada, configura falha no dever de informação e ato ilícito.

5. A configuração da responsabilidade civil exige a coexistência da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade.

6. A condenação por dano moral exige a demonstração de que a conduta ilícita provocou abalo psíquico que transcenda o mero dissabor, não sendo um resultado automático do inadimplemento contratual. A ausência de provas do prejuízo concreto alegado pela autora (como a inviabilização da continuidade do tratamento) afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V; CDC, art. 27; CPC, arts. 85, §§ 2° e 8º, 98, § 3º, e 373, I; Resolução CFM nº 1.931/2009 (Código de Ética Médica), arts. 87 e 88; Súmula 410/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.630.070/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.06.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.322.812/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01.09.2025; TJSP, Apelação Cível 1035668-85.2018.8.26.0001, Rel. Des. Coutinho de Arruda, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ÉRICO DE CASTRO E COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “Ação Declaratória Negativa de Débito c/c Indenização por Dano Moral” ajuizada por
LETÍCIA ALBERGARIA DE MAGALHÃES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, em que se pretendia o fornecimento de prontuário médico, condenando o apelante a apresentar o referido documento no prazo de 15 dias e a pagar a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando:
(i)
a negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo, ao rejeitar os embargos de declaração, manteve-se omisso sobre pontos cruciais, como a prévia entrega do prontuário;
(ii)
a ocorrência da prescrição, ao argumento de que deveria ser aplicado o prazo trienal do Código Civil;
(iii)
a inexistência de ato ilícito, uma vez que jamais se negou a fornecer o prontuário médico, tendo entregado à autora os únicos registros que possuía, referentes a um tratamento pontual de eletroconvulsoterapia (ECT) no ano 2000;
(iv)
que a sentença teria se baseado em premissa fática equivocada ao concluir pela existência de uma relação médico-paciente contínua com base em documentos isolados;
(v)
a ausência de dano moral indenizável, pois a apelada não demonstrou qualquer prejuízo concreto, já que se encontrava em tratamento com outros profissionais; e
(vi)
subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo merecer parcial reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

De início, a
alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional
revela-se infundada, pois a pretensão manifestada em sede de embargos de declaração não apontava vício de omissão, mas sim insurgência contra a valoração da prova e a conclusão adotada pelo magistrado, o que constitui matéria de mérito, devidamente devolvida para reexame por meio da apelação.

Destarte, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento individualmente, bastando que apresente fundamentação suficiente para sua decisão, o que de fato ocorreu, não havendo, portanto, a nulidade alegada.

Prosseguindo, em que pese o apelante sustente a
prescrição
da pretensão indenizatória, defendendo a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, tal tese não merece prosperar.

Segundo se depreende da jurisprudência do C. STJ, a relação jurídica estabelecida entre médico e paciente possui natureza de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp n. 1.630.070/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.).

Nesse diapasão, a pretensão de reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviços médicos sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, não havendo se falar em prescrição, portanto.

No tocante à
obrigação de fazer
, a sentença deve ser mantida, pois o acesso ao prontuário é direito inquestionável do paciente, sendo dever do profissional médico sua guarda e fornecimento de cópia, nos termos dos arts. 87 e 88 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/2009),
in litteris
:

É vedado ao médico:

Art. 87. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.

§ 2º O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente.

Art. 88. Negar ao paciente ou, na sua impossibilidade, a seu representante legal, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros.

Quanto a isso,
o apelante sustenta a

inexistência de ato ilícito e a carência de ação
, ao argumento de que já teria entregado os únicos registros que possuía, referentes ao tratamento de ECT no ano 2000,
e que a sentença partiu de premissa fática equivocada sobre a continuidade da relação
.

Contudo, a alegação de que já teria fornecido o documento — consistente nas fichas de atendimento das sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT) — não elide a obrigação, pois a controvérsia fática estabelecida nos autos, e dirimida na sentença, versa justamente sobre a incompletude de tal documentação frente a um suposto tratamento continuado.

Assim, o juízo de primeiro grau, ao valorar os receituários datados de 2006 (id. 14436716), concluiu pela existência de relação profissional para além do período admitido pelo apelante, justificando, assim, a determinação para que apresente o prontuário completo, ou, na impossibilidade, o reconstitua.

Nesta senda, afastada a alegação de tratamento meramente pontual, mostra-se acertada a conclusão de que o prontuário fornecido era incompleto, configurando, assim, a falha no dever de informação e, por conseguinte, o ato ilícito que fundamenta a obrigação de fazer.

Posto isso, deve ser mantida a obrigação de fazer imposta na sentença, de modo que o prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação deverá ter início
a partir da intimação pessoal do réu/apelante para tal finalidade (Súmula 410/STJ), na fase de cumprimento de sentença

No que tange à alegação de
excesso no valor das astreintes
, melhor sorte não assiste ao recorrente, pois o valor de R$ 100,00 diários mostra-se proporcional e razoável à finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Ademais, a alegação de que a penalidade não apresenta limitação colide com a literalidade do dispositivo sentencial, que expressamente fixou teto máximo de R$ 5.000,00 — patamar que se alinha aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por outro lado,
no que concerne aos danos morais, a r. sentença merece reforma,
pois embora o não fornecimento de prontuário médico constitua ato ilícito, a condenação por dano moral exige demonstração mínima de que a conduta tenha provocado abalo psíquico que transcenda o mero dissabor.

Quanto a isso, a configuração da responsabilidade civil exige a coexistência de três elementos indispensáveis: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Então, em que pese a conduta ilícita do apelante esteja delineada – qual seja, a falha no seu dever de guarda e de fornecimento integral do prontuário médico –, o mesmo não se pode afirmar quanto à comprovação do dano extrapatrimonial, a propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. PROFISSIONAL DA MEDICINA. CULPA. COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 5. O erro refracional presente no olho do recorrido decorreu de falha do profissional na programação do laser, configurando culpa e responsabilidade civil do médico. 6. A revisão do valor fixado a título de indenização esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois não se apresenta irrisório ou exorbitante. 7. O agravo interno não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil do médico surge quando há uma conduta que, além de violar um dever de cuidado, resulta em dano ao paciente.
2. A revisão do valor da indenização por danos morais só é possível se o valor for irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso concreto". [...] (AgInt no AREsp n. 2.322.812/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025.)

No caso concreto, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), uma vez que a narrativa inicial descreve graves consequências decorrentes do não fornecimento do prontuário, como a necessidade de "reiniciar seu acompanhamento praticamente do zero" e a estagnação de um suposto processo de interdição.

Contudo, não há nos autos qualquer elemento de prova que corrobore tais alegações, haja vista que a autora não juntou cópia da carta registrada que alega ter enviado, o que enfraquece a demonstração de uma via crucis administrativa para a obtenção dos registros; tampouco juntou qualquer documento que indique a existência da referida ação de interdição.

Em contrapartida, os documentos colacionados com a própria inicial demonstram que a autora já residia no Espírito Santo desde 2013 e era acompanhada por outros profissionais médicos, inclusive em 2015, muito antes da solicitação do prontuário em 2017, o que enfraquece a tese de que a ausência da documentação específica do apelante teria inviabilizado a continuidade de tratamento.

Desse modo, ausente prova do efetivo sofrimento, impõe-se o afastamento da condenação indenizatória. É nesse sentido, aliás, que entende a jurisprudência pátria:

Ação de indenização – danos morais – falha na prestação de serviços –
negativa de fornecimento de prontuário médico - inexistência de danos morais - dissabor corriqueiro da vida cotidiana que não dá ensejo à indenização pretendida – ausência de prova da efetiva repercussão negativa na esfera jurídica do autor
- ação julgada parcialmente procedente – sentença mantida - recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1035668-85.2018.8.26.0001; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Nesse contexto, embora a falha do profissional seja reprovável, acolher o pedido indenizatório com base em meras conjecturas equivaleria a admitir o dano moral como consequência automática de todo e qualquer inadimplemento, o que não é possível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ÉRICO DE CASTRO E COSTA e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença exclusivamente para:
(i) afastar a condenação do réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) esclarecer que o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação de fazer (apresentação do prontuário médico) terá início a partir da intimação pessoal do réu/apelante (Súmula 410/STJ) para tal finalidade, na fase de cumprimento de sentença.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência recíproca,
redistribuo os ônus de sucumbência e CONDENO ambas as partes
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento: (i) das custas processuais; (ii) dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados equitativamente em R$ 2.000,00, com base no art. 85, §§ 2° e 8º, do CPC, considerando que se trata de demanda de baixa complexidade e que tramitou integralmente de forma digital.

Ressalto, por fim, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)